Tribunal: TJES
Processo: 0002661-77.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002661-77.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PROVA CONTROVERTIDA. VEREDICTO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Anchieta/ES que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, absolveu José Luiz de Oliveira da acusação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP), por entender que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o recorrido, deve ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXXVIII, da CF/1988), sendo admitida a sua anulação apenas quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos.

4. No caso dos autos, embora comprovada a materialidade do delito, a autoria atribuída ao recorrido mostrou-se controvertida, havendo dúvidas relevantes quanto à sua efetiva participação na execução do crime.
5. As declarações das testemunhas não foram conclusivas e houve divergências nos relatos, não se podendo afirmar, com a segurança necessária, que a decisão dos jurados foi arbitrária ou divorciada do conjunto probatório.

6. Diante disso, deve ser mantido o veredicto absolutório, uma vez que encontra respaldo razoável na prova dos autos e não caracteriza manifesta contrariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos.

Existindo nos autos elementos que sustentem, ainda que minimamente, a versão acolhida pelos jurados, deve prevalecer a soberania do veredicto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 241.026/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 02/08/2012, DJe 15/08/2012.

TJES, Apelação Criminal nº 000XXXX-XX.2020.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. [Nome], j. [data].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

000
2661
-
77
.20
1
9
.8.08.00
04

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

A
PELADO:
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l

interpost
o

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo(a) Juiz(a) de Direito Presidente do e. Tribunal do Júri de Anchieta/ES que, com fundamento na soberana decisão do Conselho de Sentença local, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA
da prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público, pelo(a) Promotor(a) de Justiça de 1º grau, requer a submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, ao argumento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“
(...)
JOSÉ LUIZ DE OLVEIRA
, qualificado às fls. 34, WELINTON PAULINO DA COSTA, qualificado às fls. 36, DENIS CLAUDIO GALVÃO e ADRIANO MAIROM DA SILVA, ambos qualificados às fls. 70, mediante unidade de desígnios e vontades, na madrugada do dia 26 de novembro de 2018, na rua das Gaivotas (Estrada do “Mandoca”), bairro Benevente, nesta cidade, mataram, mediante golpe de facão e pedradas a vítima EDVALDO EVANGELISTA DOS ANJOS, ao provocar-lhe lesões que foram a causa de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 76/77. Apurou-se que JOSÉ LUIZ e WELINTON eram distribuidores de drogas pertencentes a DENIS e ADRIANO e que a vítima EDVALDO era usuário de ‘crack’. Consta ainda que EDVALDO possuía grande dívida para com JOSÉ LUIZ e WELINTON, os quais, por seu turno, deviam a DENIS e ADRIANO. Diante da impossibilidade de cumprir com o pagamento de seu débito, DENIS e ADRIANO decidiram por matar EDVALDO. Para tanto determinaram que JOSÉ LUIZ e WELINTON realizassem a tarefa. Na véspera do dia dos fatos, JOSÉ LUIZ e WELINTON consumiram bebidas alcóolicas juntamente com a vítima EDVALDO, em sua casa, durante toda a noite. Já na madrugada do dia do crime, estando todos bastante alcoolizados, JOSÉ LUIZ e WELINTON chamaram a vítima EDVALDO para fazerem uso de ‘crack’. Para tanto se deslocaram pela rua das Gaivotas, até a entrada do “Mandoca”, quando a vítima desconfiou que algo estava estranho e perguntou a JOSÉ LUIZ e WELINTON o porquê de estarem ali. Em seguida, usando um facão, WELINTON golpeou a vítima no pescoço duas vezes (lesões F5 e F6 do laudo de fls. 76). Ato contínuo DENIS e ADRIANO surgiram e atiraram pedras sobre o corpo da vítima que ainda agonizava (lesões F3 e F4 do laudo de fls. 76).

Em virtude de tais fatos, o recorrido foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença optado por absolvê-lo das imputações constantes na denúncia.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Sustenta que, embora os jurados tenham reconhecido a materialidade e a autoria do homicídio qualificado imputado ao apelado, optaram por absolvê-lo ao responderem afirmativamente ao quesito absolutório, em evidente contradição lógica.

Alega que a prova constante dos autos evidencia, de forma robusta, a participação material e decisiva do recorrido no delito, uma vez que este entregou a arma branca utilizada no crime ao corréu WELLITON, acompanhou-o até a residência da vítima e, posteriormente, ao local da execução, presenciando os golpes fatais e prestando-lhe suporte após o crime.

In casu,
ouso discordar do Ministério Público. Explico.

É de sabença, que

o
entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido de ser muito pequena a possibilidade de cassação do julgamento popular para que o réu seja submetido a um novo julgamento, sob a alegativa de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

De forma que, vigora o princípio da soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Este princípio é contido em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no art. 5º, inciso XXXVIII, somente sendo admissível a anulação do
decisum
exarado pelo Conselho de Sentença quando este adotar “tese integralmente incompatível com as provas dos autos”, conforme disposto no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal.

Portanto, somente nos casos em que o veredicto popular é arbitrário, escandaloso e totalmente divorciado da prova pode o Tribunal de Justiça invalidar a decisão e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento, ficando, entretanto, submisso ao novo pronunciamento popular, conforme prevê a parte final, do §3º, do artigo 593 do Código de Processo Penal.

No entanto, v
erifica-se que no caso dos autos,
conforme
o depoimento do apelado em audiência de instrução e julgamento no pleno do júri, dando conta de que
o conjunto probatório não restou inabalável para a condenação, assim, não há como condenar JOSÉ LUIZ com base exclusivamente nas informações trazidas em comentários de pessoas que nada presenciaram os fatos. Nesse sentido:

(...) Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (HC 241.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 15/08/2012) (g.n.)

Dessa forma, em que pese a materialidade delitiva restar comprovada pelo laudo de exame necroscópico, contudo, a autoria não restou evidenciada através da prova oral coligida nos autos, especialmente pelas declarações das testemunhas que ainda em sede de inquérito - não narraram com detalhes à dinâmica do crime, diversas contradições ocorreram, mas absolutamente nada aponta que JOSÉ LUIZ como o autor ou partícipe.

A meu ver, de acordo com os elementos nestes autos, o autor do crime se trata de WELINGTON que chamou para si a decisão final sobre a vida de EDVALDO e executou sozinho a vítima.

Lado outro, v
erifica-se que
os jurados avaliaram o conjunto probatório de maneira coerente e satisfatória, optando por bem não atribuir a autoria delitiva ao apelado, não havendo, dessa forma, se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

D
essa feita, diante de toda a análise realizada, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença
não
está divorciada do conjunto probatório, sendo perceptível que o veredicto dos senhores jurados foi coerente com a sequência probante oferecida para análise,
não
caracterizando arbitrariedade no resultado do julgamento.

Considerando que no caso em tela a decisão pela absolvição do apelado pelo crime de homicídio qualificado está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos, entend
o
que
não
deve ser anulada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolv
eu
o ora apelado.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,

submetendo o ora apelado a um novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.